Tribunal: TJDFT
Processo: 0746375-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO INDEVIDA DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AUSÊNCIA DE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO. VALORES INCONTROVERSOS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que suspendeu o cumprimento individual de sentença coletiva até o trânsito em julgado de agravo de instrumento manejado pelo executado e da ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, a impedir o prosseguimento da execução e o pagamento dos requisitórios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão:
(i) definir se há prejudicialidade externa apta a justificar a suspensão da execução em razão da ação rescisória;
(ii) estabelecer se há inexigibilidade do título judicial em razão de alegada inconstitucionalidade da Lei Distrital no 5.184/2013;
(iii) determinar se existem valores incontroversos que autorizem o prosseguimento parcial da execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de tutela provisória deferida na ação rescisória afasta qualquer alegação de prejudicialidade externa, pois, conforme o art. 969 do CPC, a simples propositura da rescisória não suspende o cumprimento do título executivo judicial.
4. A tese de inexigibilidade do título não se sustenta, porque a constitucionalidade da Lei Distrital no 5.184/2013 foi afirmada pelo STF na ADI 7.391/DF, e o acórdão coletivo que originou o título já examinou e afastou a alegação de ausência de prévia dotação orçamentária.
5. A discussão relativa à aplicação da SELIC, ao Tema 864 do STF e à Resolução CNJ 303/2019 não compromete a existência ou validade da obrigação principal, permitindo a delimitação de valores incontroversos e o prosseguimento da execução.
6. A suspensão da execução não se justifica, uma vez constatada a ausência de prejudicialidade externa e a ausência de inexigibilidade do título, sem haver decisão com efeito suspensivo no agravo ou na ação rescisória.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A ação rescisória, desacompanhada de tutela provisória, não suspende o cumprimento de sentença, nos termos do art. 969 do CPC.
2. A constitucionalidade da Lei Distrital no 5.184/2013, reconhecida pelo STF na ADI 7.391/DF, afasta a alegação de inexigibilidade do título executivo formado com base nessa norma.
3. A existência de controvérsias relativas a critérios de atualização monetária não impede o prosseguimento da execução quanto aos valores incontroversos.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 313, V, “a”, 535, III e § 5o, 966, 969, 1.015, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 7.391/DF; TJDFT, Acórdão 1779188, 0710310-52.2023.8.07.0000; TJDFT, Acórdão 2056273, 0733681-74.2025.8.07.0000.